Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO FIANÇA. CPC 523, §1o. VEÍCULOS. CAUÇÃO SUFICIENTE.

1. A ausência de pagamento voluntário do débito, no prazo de quinze dias, enseja a incidência dos encargos previstos no CPC 523, §1o, os quais não são afastados pela fiança bancária prestada com o fim de garantir o Juízo.

2. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único).

3. Regular a caução prestada pelo credor, se suficiente e idônea para compensar eventual dano ao devedor.